Tribunal: STF
Processo: HC 234108
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caio Vinicius Dutra Esteves contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 861.750/MG, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de CAIO VINICIUS DUTRA ESTEVES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.256098-7/000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º [roubo majorado], II, do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, porquanto amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Por fim, aduz que há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade, pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022).



    A esse respeito, compulsando os autos, verifico que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime, conforme a fundamentação a seguir transcrita:



    ‘A materialidade do delito está demonstrada pelo REDS de 1D 9853547867, bem como pelo auto de apreensão de ID 9853547868. Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais depoimentos que na data dos fatos a vítima acionou os policiais militares informando que estava na cidade de Pequi/MG e, após estacionar seu veículo HONDA/HRV EXL, foi abordada por dois indivíduos, sendo rendida por um deles com uma pistola e obrigada a entregar o veículo. Os autuados empreenderam fuga até a cidade de Pará de Minas/MG. Após operação realizada pelos militares, obtiveram informações que o veículo com características similares havia adentrado o Motel Tropical. Realizada abordagem em um dos quartos do motel, o veículo e o simulacro de pistola utilizado no crime foram encontrados.



    [...]



    Voltando ao caso vertente, além da grave ameaça que é elementar do tipo penal em questão, observa-se que o fato reveste-se de particular gravidade concreta, especialmente por ter sido supostamente cometido em concurso de agentes, com uso de simulacro de arma de fogo como meio de intimidação para a subtração do veiculo (fls. 110/111).’



    Por derradeiro, quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, não há teratologia nas decisões de origem, porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar com as regras próprias desse regime (fl. 167).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 9, grifei)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “A) - Ao Eminente Ministro Relator que julgue procedente o presente pedido de habeas corpus concedendo, em liminar, a ordem em favor do paciente, para que seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. B) - Aos Eminentes Ministros integrantes da Turma que julguem procedente o presente pedido de habeas corpus para: C) - Manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal em curso. D) - Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus Criminal, requer seja concedida a ordem de ofício, em razão do flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente, desprovida de fundamentação.”(documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da decisão impugnada que “[...] na data dos fatos a vítima acionou os policiais militares informando que estava na cidade de Pequi/MG e, após estacionar seu veículo HONDA/HRV EXL, foi abordada por dois indivíduos, sendo rendida por um deles com uma pistola e obrigada a entregar o veículo. Os autuados empreenderam fuga até a cidade de Pará de Minas/MG. Após operação realizada pelos militares, obtiveram informações que o veículo com características similares havia adentrado o Motel Tropical. Realizada abordagem em um dos quartos do motel, o veículo e o simulacro de pistola utilizado no crime foram encontrados” (documento eletrônico 9, p. 3)  



    Vê-se, pois, que as referidas circunstâncias são aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.  



    Nesse sentido:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9 g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante. 4. Situação concreta em que o ‘relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.450 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos ‘cerca de 33g [trinta e três gramas] de cocaína e 21g [vinte e um gramas] de crack, além de simulacro de arma de fogo’.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 219.673-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022; e HC 213.442-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2022.



    7. Agravo interno desprovido.” (RHC 222.497 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023)  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO. O flagrante, considerada a prática de roubo, cometido em concurso de pessoas e com restrição da liberdade de vítima, no contexto em que rendidos funcionários de estabelecimento comercial, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, sinaliza a periculosidade dos envolvidos. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não excedidos os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.” (HC 177.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.   



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator